Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. recurso desprovido.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de alimentos proposta pela ex-esposa em desfavor do ex-marido em que pleiteia a fixação da verba em 30% dos rendimentos brutos, excluídos os descontos compulsórios. As partes foram casadas por 34 anos, têm três filhos maiores, e a autora alega que não exerce atividade remunerada em razão de problemas de saúde e de ter sido impedida de trabalhar durante o casamento.
2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido e fixou os alimentos provisórios em 10% dos rendimentos brutos do réu, abatidos os descontos compulsórios, incidentes sobre décimo terceiro e férias.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se as necessidades da agravante-autora e a possibilidade financeira do agravado-réu autorizam a pretendida majoração dos alimentos provisórios de 10% para 30%.
III – Razões de decidir
4. Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. Os elementos do processo até então produzidos evidenciam que o valor arbitrado provisoriamente na decisão agravada é razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, de modo que a verba deve ser mantida até a devida instrução processual, com a cognição exauriente acerca do binômio legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 870813, 20150020065440AGI, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 09/06/2015, p. 287.